Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010093-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, visando a desconstituição de Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de extinção da pessoa jurídica originalmente indicada no título executivo, em decorrência de incorporação societária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, decorrente da extinção da empresa executada por incorporação societária, pode ser apreciada por meio de Exceção de Pré-Executividade.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva, como matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juízo e ser objeto de Exceção de Pré-Executividade, desde que lastreada em prova pré-constituída.

4. Não obstante, a apreciação originária da matéria cabe ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade comporta exame de matérias de ordem pública demonstráveis por prova pré-constituída. 2. Questões relativas à ilegitimidade passiva devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; L. 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, arts. 10 e 485, VI e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.10.2023; TJMT, N.U 1016123-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.02.2025; TJMT, AI 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.04.2024; TJMT, N.U 1017317-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.o 1012646-60.2016.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
.

Na referida exceção, a instituição financeira sustentou, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20161482, sob o argumento de que a execução estaria sendo promovida contra empresa já extinta à época da inscrição do crédito tributário, qual seja, Banco Itaú Cartões S.A., incorporado em razão de reorganização societária anterior ao lançamento, sem que tal informação fosse refletida no título executivo. Alega, ainda, a ilegitimidade passiva e vício formal insanável da CDA, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80

(id.
210060676
)
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva, por demandar análise probatória mais aprofundada, não poderia ser veiculada pela via eleita

(id.
210060674
)
.

Irresignado, o agravante sustenta que as matérias articuladas são de ordem pública e podem ser analisadas mediante simples exame de documentos públicos, os quais comprovariam a extinção da empresa
executada e a inexistência de vínculo com a instituição ora agravante. Diante disso, requer a nulidade da CDA, a extinção da execução fiscal e a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(id.
210060665
)
.

Ressalte-se que, após a não concessão da liminar para suspender os efeitos da execução (id. 210518170), o agravante interpôs agravo interno (id. 212908681), reiterando a necessidade de concessão do efeito suspensivo
.

Todavia, conforme se depreende do acórdão de id. 268239772, o referido pedido foi indeferido pela Colenda Câmara.

Contr
arrazões pelo desprovimento do recurso

(id.
286790862
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A súmula 393 do STJ consolidou entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Constitui, portanto, medida processual de natureza excepcional, cuja admissibilidade restringe-se ao exame de matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento liminar mediante análise de prova pré-constituída.

Na espécie, a agravante alega ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que figura como executada na Certidão de Dívida Ativa, pessoa jurídica que se encontraria extinta em decorrência de incorporação societária regularmente formalizada.

Verifica-se que a agravante instruiu a exceção com documentação que, segundo sua alegação, seria suficiente para demonstrar a extinção da pessoa jurídica originalmente indicada na CDA e a consequente ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Assim sendo, não se mostra adequado o argumento de impossibilidade de análise da matéria, por dispor de elementos suficientes para aferir a legitimidade passiva.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do STJ:

[...] A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

(STJ - AgInt no REsp: 2071232 SP 2023/0146637-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Consigna-se, contudo, que embora qualificada como matéria de
ordem pública, a matéria não deve ser apreciada pelo juízo
ad quem
sem que tenha havido prévia manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, entendimento reiteradamente aplicado por esta eg. Corte, confira-se:

“[...] 2. A ilegitimidade passiva não pode ser analisada diretamente em segunda instância quando não enfrentada pelo juízo de origem.”

(N.U 1016123-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

“[...] Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024 .8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

“[...] Reconhecida a supressão de instância, deve ser sanada e determinado ao juízo de origem a análise tão somente do pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade integralmente rejeitada, ante o reconhecimento da adequação da via utilizada pelo executado.”

(N.U 1017317-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo de primeiro grau examine, nos limites da via eleita, a matéria de ordem pública suscitada na exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025